Tribunal: TJSP
Processo: 2273963-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Nas circunstâncias, em que houve tradição e em que não ficou demonstrada a mora do réu nem o uso da "placa" "em outro veículo", e não basta versão única, a da autora, mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência de remoção do bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2273963-62.2019.8.26.0000, da Comarca de
Catanduva, em que é agravante SANDRA REGINA SILVA
MEERSON e é agravado PAULO SERGIO OPUSCULO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273963-62.2019.8.26.0000 Crs 17320e
2
Voto no 41.901
Agravo de instrumento no 2273963-62.2019.8.26.0000
Processo originário no 1008217-46.2019.8.26.0132
3a Vara Cível de Catanduva
Agravante: Sandra Regina Silva Meerson
Agravado: Paulo Sérgio Opusculo Junior
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que houve
tradição e em que não ficou demonstrada
a mora do réu nem o uso da “placa” “em
outro veículo”, e não basta versão única,
a da autora, mantém-se o indeferimento
do pedido de tutela de urgência de
remoção do bem.
Autora agrava da respeitável decisão
(fls. 32/33) que, na ação de rescisão de compra e venda de
veículo e por indenização, indeferiu-lhe o pedido de tutela
de urgência, a “remoção do veículo” a “local seguro” e “sua
nomeação como depositária fiel”, em que insiste.
Argumenta com inadimplência do réu, com abandono e
deterioração do bem, de que ele, réu, está ciente, com
propriedade, com uso da placa em outro veículo e com
boletim de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273963-62.2019.8.26.0000 Crs 17320e
3
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
49/50) e veio preparo (fls. 12/13).
É o relatório.
Houve
tradição,
transferência
da
propriedade, a justificar a posse do réu, o que inibe a
reintegração liminar, em que se traduz o pedido de
devolução do bem (item 28 - fl. 23).
A despeito da sugerida venda a non
domino (fls. 35/36), na versão única, a da autora, não está
demonstrada a mora dele nem o uso da “placa” “em outro
veículo”.
Aliás, nada se altera no aceno com
boletim de ocorrência, que não passa de documento com
declaração unilateral do interessado.
Daí que a ordenada medida restritiva se
revela suficiente (fl. 45 dos autos originários) e se nega
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator